Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707543-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SIMONE ANTUNES COSTA MONTEIRO CHAVES, WILSON JOSE MONTEIRO CHAVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela ora agravante em desfavor de SIMONE ANTUNES COSTA MONTEIRO CHAVES e OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Inicialmente, pugna a agravante pela concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, fundamenta seu pleito no fato de encontrar-se em recuperação judicial, desde 2018, vivenciando há mais de 5 (cinco) anos uma gravíssima situação financeira, evidenciando a impossibilidade de promover o recolhimento das custas processuais, sem prejuízo da sociedade, consoante demonstram os documentos financeiros idôneos apresentados. Quanto à decisão impugnada, ressalta que a última consulta realizada por meio dos sistemas conveniados ocorreu no início de 2020, ou seja, há mais de 3 (três) anos, não se mostrando inviável a reiteração das pesquisas. Afirma que o pleito é legítimo, razoável e necessário, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, cooperação e, em especial, a efetividade da execução. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça que entende aplicáveis à tese defendida e salienta a demonstração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sustenta que o risco ao resultado útil do processo é inerente ao pedido, considerando que o prazo de suspensão, previsto no art. 921, III, do CPC, findou em 03/05/2022, sendo necessária a suspensão do prazo prescricional para evitar prejuízo à agravante. Requer, liminarmente, o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo para suspender o processo na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a renovação das buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça também é tema do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante Bonasa Alimentos Ltda (em recuperação judicial). Não obstante já tenha essa relatoria indeferido a referida benesse à agravante, em outro agravo anteriormente interposto – fevereiro de 2023, diante das novas informações colacionadas, em especial, a demonstração contábil referente ao mês de julho de 2023, evidenciando a grave situação financeira da empresa recorrente, entendo cabível, agora, o acolhimento do pleito. Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Destaca-se trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Destaco que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de forma cumulativa. Embora não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito, ainda mais quando demonstrado que as últimas pesquisas realizadas datam de mais de 3 (três) anos, configurando prazo bastante razoável para a renovação, não há risco no aguardo do julgamento do mérito do presente recurso. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o prazo de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC, findou em maio de 2022, estando, de fato, em curso a prescrição intercorrente. Todavia, em se tratando de título executivo fundado em instrumento de confissão de dívida, o termo final da prescrição intercorrente somente se dará no ano de 2027, inexistindo risco, pelo menos, por mais três anos e meio, de extinção do feito. É dizer: a exigibilidade da dívida permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, ausente um dos requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido liminarmente. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator